Tribunal: TJDFT
Processo: 0705864-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. EXECUÇÃO FRUSTRADA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença referente a acordo decorrente de compromisso de compra e venda de imóvel (R$ 30.806,78), indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do executado. A agravante sustenta que a remuneração mensal do executado justificaria a constrição de parte dos rendimentos, razão pela qual requer a penhora de 5% a 10% dos proventos até a satisfação integral da dívida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual dos proventos do executado para satisfação de dívida de natureza não alimentar, diante da ausência de bens penhoráveis e da inércia do devedor quanto à demonstração de comprometimento do mínimo existencial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência atual admite a mitigação da impenhorabilidade dos salários prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
4. A execução se desenvolve no interesse do credor, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar que a penhora comprometeria sua subsistência ou de seus dependentes, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.
5. No caso concreto, a agravante comprovou a remuneração anual do executado em valor superior a R$ 130.000,00.
6. Ausente manifestação do executado em contrarrazões, reputa-se não demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, o que autoriza a penhora de percentual de sua remuneração.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, IV, e § 2o; art. 854, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1923150, 0715531-79.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 17.09.2024, DJe 27.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1673618, 0734686-39.2022.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 07.03.2023, PJe 21.03.2023; TJDFT, Acórdão no 1652081, 0719807-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 09.12.2022, PJe 23.01.2023.